Tribunal: TJMT
Processo: 1019515-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019515-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CRISTAL
AGRAVADO(S):
MAURICIO JOSE MOTA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CRISTAL, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra Olinda de Quadros Altomare Castrillon, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência n. 1035873-06.2021.8.11.004, movida em face de MAURICIO JOSE MOTA, que indeferiu a tutela de urgência consistente na determinação de regularização das instalações de ar condicionado, supostamente realizadas em desconformidade com o padrão estabelecido pelo condomínio, desfazendo as modificações introduzidas no imóvel do agravado.
Em suas razões recursais o agravante expõe que vendeu o veículo gravado de alienação fiduciária ao agravado sob promessa de quitação do financiamento, o que foi descumprido pelo recorrido e, além disso, colocou o automóvel à venda.
Discorre que “o pleito formulado pelo Condomínio Agravante trata-se de Requerimento de Tutela de Urgência com o objetivo de retirar da fachada ar-condicionado irregular e contrário as normas internas do regimento e de segurança.” (sic)
Anota que “não há irreversibilidade na medida, vez que o ar-condicionado poderá ser realocado a qualquer tempo.” (sic)
Assevera que “ficou nitidamente caracterizado que o perigo na demora é ante a possibilidade de danos estruturais, como vazamentos, desabamentos, infiltrações e entre outras avarias, bem como, inibir novas condutas semelhantes por parte dos demais condôminos”. (sic)
Acrescenta que “ante a urgência o Condomínio Agravante desde já se predispõe a arcar com a regularização do ar condicionado, ficando o ressarcimento dos valores dispendidos postergados para posterior análise de mérito, devidamente atualizado – não havendo em que se falar em irreversibilidade da medida liminar”. (sic)
Com base nos pressupostos legais, requer em antecipação de tutela, seja compelido o Agravado “a desfazer as instalações ou autorizar o Agravante a proceder com as modificações introduzidas em seu imóvel, retirando o ar condicionado instalado, restaurando a fachada ao seu status original, inclusive pintando-a se houver a necessidade” e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada.
Preparo devidamente recolhido, conforme se observa no Id. 107321478.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é o pleito de antecipação da tutela recursal com o objetivo de retirar da fachada do condomínio- agravante as instalações de ar-condicionado no imóvel do agravado, supostamente realizadas de forma irregular e contrário as normas internas do condomínio.
Pois bem. Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Ao proferir a decisão recorrida, a douta Magistrada de primeiro grau, na parte que interessa, registrou que:
“(...) Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes.
A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.
Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.
Em que pese constar nos autos documentos que informem a alteração da fachada do imóvel pela parte requerida, verifica-se que o pedido de regularização do ar condicionado e desfazimento das modificações, conforme solicitado, enseja em providência de difícil reversão.
Desse modo, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, não há como ser concedida a tutela vindicada, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...)” (Id. 107315457).
Em que pesem todos os argumentos lançados pelo agravante, verifico que nesta quadra preambular, não se constata elementos concretos para aferir de pronto qualquer ilegalidade/irregularidade, no decisum invectivado.
Além disso, observa-se que mostra um tanto temerário conceder a antecipação da tutela recursal, devido a possibilidade de irreversibilidade da medida em questão (art. 300, § 3o do CPC), uma vez que a matéria demanda conteúdo probatório e prescinde do contraditório, sob pena de adentrar-se ao mérito da ação de origem sem oportunizar a defesa do réu/agravado.
Ademais, como bem salientou a d. Magistrada de primeiro grau, “o pedido de regularização do ar condicionado e desfazimento das modificações, conforme solicitado, enseja em providência de difícil reversão”.
Por outro lado, havendo previsão quanto à audiência de conciliação junto ao primeiro grau de jurisdição, há possibilidade de acordo entre as partes sobre o litígio.
Logo, pertinente aguardar ao menos a resposta do agravado, para que o Colegiado forme um convencimento escorreito acerca da tema em discussão. Mesmo porque, não vislumbro na espécie elementos que demonstrem prejuízos ao recorrente se aguardar o deslinde de recurso que é dotado de trâmite célere (art. 1.020 do CPC).
Desta forma, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora